Tribunal: TJDFT
Processo: 0702575-60.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0702575-60.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA GONCALVES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Maria de Fátima Gonçalves contra decisão proferida pelo MM. Juiz do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos da ação anulatória de lançamento tributário, PJE 0710918-25.2025.8.07.0018, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender a exigibilidade do crédito tributário representado pela Certidão de Dívida Ativa no 0027499 – inscrição no 05991307. A agravante sustenta que foi indevidamente incluída como responsável por débito fiscal da empresa CADIM COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES LTDA, da qual se retirou formalmente em 1986, sendo o crédito inscrito em dívida ativa apenas em 1990. Alega que não houve desconsideração da personalidade jurídica da empresa, tampouco qualquer conduta que justificasse sua responsabilização pessoal, além de já ter sofrido bloqueio de valores via SISBAJUD, o que evidencia o risco de dano irreparável. Requer, em sede de tutela recursal, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário até o julgamento definitivo da ação originária. Pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça à agravante. O recurso é cabível, tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, é possível ao relator conceder tutela provisória em sede de Agravo de Instrumento, desde que presentes os requisitos do art. 300 do CPC: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, verifica-se a presença dos requisitos autorizadores da medida urgente. A documentação apresentada demonstra que a agravante se retirou formalmente da sociedade em 1986, sendo o crédito tributário constituído apenas em 1990, fora do prazo legal de responsabilização previsto no art. 1.032 do Código Civil. Não há nos autos qualquer decisão judicial que tenha desconsiderado a personalidade jurídica da empresa, tampouco elementos que indiquem dissolução irregular, fraude ou confusão patrimonial que justifiquem o redirecionamento da cobrança à ex-sócia. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o redirecionamento da execução fiscal exige prova de infração à lei ou ao contrato social, não sendo admitida responsabilização automática de ex-sócio. Além disso, o risco de dano está evidenciado pela constrição de valores alimentares já realizada via SISBAJUD, bem como pela possibilidade de novas medidas restritivas, protesto e inscrição em cadastros de inadimplência. Diante do exposto, defiro o pedido de tutela recursal, para suspender a exigibilidade do crédito tributário representado pela Certidão de Dívida Ativa no 0027499 – inscrição no 05991307, até o julgamento final da ação originária. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 26 de setembro de 2025. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito